Tribunal: TJES
Processo: 5007755-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007755-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILMAR CAPELARIO BALDI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS. ART. 845, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5008028-45.2021.8.08.0030, ajuizada em face de Gilmar Capelario Baldi ME e outro, indeferiu o pedido de penhora por termo nos autos de veículos automotores, sob o fundamento de que os bens não foram localizados pelo Oficial de Justiça. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a possibilidade de penhora com base no art. 845, § 1º, do CPC, mediante apresentação de certidões que atestam a existência dos veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, para a efetivação da penhora de veículo automotor por termo nos autos, conforme o art. 845, § 1º, do CPC, é indispensável a localização física do bem ou se basta a apresentação de certidão que ateste a sua existência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A penhora constitui ato de afetação do bem à execução e não se confunde com a expropriação ou com o depósito do bem, sendo viável independentemente da localização física do veículo.

4.
O art. 845, § 1º, do CPC/2015 prevê expressamente que a penhora de veículos automotores pode ser realizada por termo nos autos, desde que apresentada certidão que ateste a existência do bem, dispensando-se a sua localização.

5.
A interpretação literal e teleológica do dispositivo legal busca conferir maior efetividade e celeridade à execução fiscal, especialmente em casos de ocultação de bens por parte do devedor.

6.
O STJ firmou entendimento de que, preenchido o requisito da apresentação da certidão do veículo, não se exige sua localização para a lavratura do termo de penhora (REsp 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/12/2022).

7.
A jurisprudência do TJES também admite a penhora por termo nos autos com base em consulta ao sistema RENAJUD, independentemente da localização do bem (TJES, AI nº 5009743-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira).

8.
No caso concreto, o agravante apresentou documentos oficiais que atestam a existência dos veículos, o que autoriza a penhora por termo, mesmo diante da frustração da diligência do Oficial de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora de veículo automotor por termo nos autos, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, prescinde da localização física do bem, sendo suficiente a apresentação de certidão que ateste sua existência.

2. A frustração de diligência do Oficial de Justiça para localizar o veículo não impede a constrição, desde que cumprido o requisito documental previsto em lei.

3. A interpretação do art. 845, § 1º, do CPC deve observar os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 839, 845, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 01.12.2022; STJ, REsp 399.263/RS, DJe 24.02.2003; STJ, REsp 248.864/GO, DJe 29.09.2003; STJ, REsp 990.502/MS, DJe 19.05.2008; TJES, AI nº 5009743-13.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, ccuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E ΜΕΙΟ ΑΜΒΙΕNTE DA COMARCA DE LINHARES , que, nos autos da ação de Execução Fiscal (processo nº 5008028-45.2021.8.08.0030) , ajuizada em face de
GILMAR CAPELARIO BALDI ME E OUTRO
, indeferiu o pedido de penhora por termo nos autos sobre veículos automotores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo em face de Gilmar Capelario Baldi - ME, visando a satisfação de crédito fiscal.

Durante o trâmite processual, o Exequente, ora Agravante, localizou veículos de propriedade do executado por meio de consulta ao sistema RENAJUD e pleiteou a penhora por termo nos autos, com base no art. 845, §1º, do CPC .

A decisão agravada (Id. 69220181) indeferiu o pleito, sob o fundamento de que "os automóveis não foram localizados pelo oficial de justiça para a constrição, fato ele que, consequentemente, inviabiliza a alienação judicial". O juízo
a quo
, contudo, deferiu a restrição de circulação via RENAJUD e determinou o arquivamento provisório do feito.

Em suas razões (Id. 13748160), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a penhora de veículos automotores pode ser realizada por termo nos autos, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, conforme expressa previsão do art. 845, §1º, do CPC;
(ii)
a existência dos veículos foi devidamente comprovada nos autos por meio de extratos do sistema RENAJUD e espelho do DETRAN, o que seria suficiente para a lavratura do termo;
(iii)
a medida pleiteada é vantajosa à Justiça, atendendo aos princípios da cooperação, economia e celeridade processuais;
(iv)
a efetiva localização do bem não é requisito indispensável para a lavratura do termo de penhora;
(v)
o indeferimento da medida importa em prejuízo ao direito do credor à obtenção do crédito público.

Contrarrazões apresentadas (Id. 14073689), nas quais a parte Agravada defende a manutenção da decisão. Argumenta que a penhora seria inútil, pois o Oficial de Justiça já certificou a não localização dos bens, inviabilizando a alienação. Afirma, ainda, que a medida efetiva (restrição de circulação RENAJUD) já foi deferida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir se, para a efetivação da penhora de veículo automotor por termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1º, do CPC, é indispensável a prévia localização física do bem, ou se basta a certidão que ateste sua existência.

Assiste razão ao Agravante.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na premissa de que a não localização dos veículos "inviabiliza a alienação judicial". Ocorre que, com a devida vênia, o r. magistrado de piso confunde atos processuais distintos.

A penhora possui natureza instrumental, servindo como um ato de afetação do bem à execução. Ela constitui pressuposto para os ulteriores atos executivos, mas não se confunde com a expropriação em si (a adjudicação ou a alienação do bem gravado), que ocorrerá em momento posterior. (Conforme leciona ASSIS, Araken de. Manual da execução [livro eletrônico]. 21. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021).

Da mesma forma, a penhora não se equipara ao bloqueio e às restrições preliminares viabilizadas pelo sistema RENAJUD, tanto que o juízo
a quo
deferiu a restrição de circulação , mas negou a penhora. Tampouco se confunde a penhora (ato de constrição) com o depósito do bem (ato complementar).

O depósito não é necessário à
efetivação
da penhora, tratando-se de atos diversos, ainda que usualmente realizados concomitantemente.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que a mera ausência de nomeação do depositário ou eventual recusa em assinar o termo não invalida a penhora (cf. REsp 399.263/RS, 3a Turma, DJe 24/2/2003; REsp 248.864/GO, 3a Turma, DJe 29/9/2003; e REsp 990.502/MS, 4a Turma, DJe 19/5/2008).

Superada essa confusão conceitual, a controvérsia resolve-se pela aplicação direta do art. 845, § 1º, do CPC/15, invocado pelo Agravante:

Art. 845. [...]

§ 1º A penhora de imóveis,
independentemente de onde se localizem
, quando apresentada certidão da respectiva matrícula,
e a penhora de veículos automotores
,
quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos
.

O dispositivo é claro ao estabelecer uma exceção à regra geral do art. 839 do CPC (que prevê apreensão e depósito).

Por força do § 1º do art. 845, a penhora de veículos automotores será realizada por termo nos autos, independentemente do local onde estiverem, exigindo-se apenas a "certidão que ateste a sua existência".

Trata-se de inovação do CPC/15 em relação aos veículos (medida que já era prevista para imóveis desde a Lei nº 10.444/2002), visando maior efetividade e celeridade à execução, especialmente contra devedores que ocultam bens.

No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo apresentou as certidões que atestam a existência dos veículos (consultas via RENAJUD e DETRAN), cumprindo o requisito legal. A certidão negativa do Oficial de Justiça sobre a
localização
física não é óbice à
constrição
por termo, que é exatamente a finalidade da norma.

O Superior Tribunal de Justiça analisou detidamente a matéria no julgamento do REsp 2.016.739/PR, citado pelo Agravante, fixando tese que se amolda perfeitamente ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. [...] 5. Por força do art. 845, § 1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência.
6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, [...] e reduz os riscos de ocultação de bens [...].
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, § 1º, do CPC/15. (STJ - REsp: 2016739 PR 2022/0235223-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

O entendimento do STJ é inequívoco ao dispensar a localização do veículo. A tentativa da Agravada de distinguir o precedente, alegando que no caso concreto há uma certidão
negativa
de localização, não prospera.

A
ratio decidendi
da norma e do precedente é justamente permitir a penhora
apesar
da não localização ou da ocultação do bem, garantindo ao exequente os efeitos processuais da constrição, como o direito de preferência.

Na mesma esteira, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre a exata controvérsia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS – BEM NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA ATESTADA POR CONSULTA JUNTO AO RENAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 845, § 1º do CPC é expresso ao permitir a penhora de veículo por termo nos autos, independentemente de sua localização. Nesta seara,
a própria localização de veículo em nome do executado por meio do sistema RENAJUD supre a exigência de certidão atestando a existência do bem prevista pelo supramencionado dispositivo legal.
[...] 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097431320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, estando comprovada a existência dos veículos por meio das consultas aos registros oficiais, e havendo expresso requerimento do exequente, impõe-se a lavratura do termo de penhora nos autos, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, independentemente da frustração da diligência de localização física pelo Oficial de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (Id. 69220181) e deferir o pedido de penhora por termo nos autos dos veículos indicados pelo exequente, cuja existência foi comprovada nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar